Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008272-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EDNA MARQUES FERREIRA - CPF: 775.319.221-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ASTREINTES
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

CLASSE PROCESSUAL:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

NÚMERO DO PROCESSO
: 1008272-17.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
EDNA MARQUES FERREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1008272-17.2022.8.11.0000, que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imposição de
astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

2. Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução/exclusão das
astreintes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por omissão, pois, segundo afirma,
“(...) não se enfrentou nenhum dos argumentos deduzidos pelo ora embargante para contrariar a decisão agravada”.

De outro lado, narra que
“(...) este Tribunal é obrigado a pronunciar sobre todos os fundamentos deduzidos pelo ora embargante, pois são capazes de reformarem a decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.022, parágrafo único, c/c o art. 489, II e § 1º, IV, do CPC”.

Com base no exposto,
“requer seja conhecido e provido o presente recurso de embargos de declaração para o fim de sanar as omissões apontadas, em consequência, atribuindo efeitos modificativos aos embargos, seja reformada a decisão agravada, fazendo prevalecer, assim, o voto vencido”.

A parte embargada, intimada, pugna pela rejeição dos embargos (ID. 151885193).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos de n.º 1008272-17.2022.8.11.0000, que, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque não teria se pronunciando sobre os seguintes pontos arguidos nas razões do agravo de instrumento, conforme transcrevo (ID. 150949189):

“Os fundamentos deduzidos pelo ora embargante para afastar a aplicação da multa diária, no caso concreto, foram:

1º) A intimação para cumprir a decisão foi dirigida, apenas, a esta Procuradoria Geral do Estado, quando quem tem a atribuição de fazer cumprir a obrigação de fazer imposta no acórdão é o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, pois é esta Secretaria a competente para implantar o pagamento de pensão mensal, por isso, não se pode imputar ao Procurador Geral do Estado qualquer responsabilidade, quanto a um possível descumprimento da obrigação de fazer;

2º) A aplicação da multa diária depende de intimação
pessoal
do devedor, uma vez que compete à parte adimplir a obrigação e não ao seu patrono, conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, por meio da súmula n.º 410;

3º) Ainda que seja possível a estipulação de multa como meio coercitivo, direcionado a forçar o cumprimento de obrigação específica pela parte demandada, quando se trata de Fazenda Pública, o encargo da multa acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, por isso, devem ser utilizados outros mecanismos para efetivação da medida judicial;

4º) Para a implantação do benefício, havia necessidade de apresentação de documentos pela própria exequente, ora embargada, por esse motivo, enquanto não apresentado tais documentos, o Poder Público não estava em mora, razão pela qual inexistiu o descumprimento da ordem judicial, não havendo em que se falar em multa diária, tendo em vista que, após a apresentação dos documentos pela embargada, a ordem judicial foi cumprida.”

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Todavia, o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

No caso, à exata compreensão do âmbito de cognição cabível no julgamento do presente agravo de instrumento, importa registrar que, conforme se extrai dos autos eletrônicos do processo de origem (proc. n.º 0000356-75.2010.8.11.0094), em decisão proferida no dia 23.02.2021, o magistrado
a quo
determinou a intimação da
“(...)
parte executada

(ESTADO DE MATO GROSSO)

para que,
no prazo de 15 (quinze) dias,
efetive a IMPLANTAÇÃO do benefício
de pensão mensal de caráter alimentício, tal como constou no Acórdão,
comprovando nos autos o cumprimento, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”

(ID. 49610600 – proc. n.º 0000356-75.2010.8.11.0094) (destaquei).

Mais tarde, na decisão datada de 30.07.2021, o Exmo. Juiz de 1ª Instância prescreveu as seguintes providências (ID. 61811127):

“(...)

II – Sem prejuízo, visando a
IMPLANTAÇÃO do benefício de pensão mensal de caráter alimentício,
tal como constou no Acórdão (Id. n. 46393550 – pág.: 45), não sendo suficiente a multa diária fixada em decisão de Id. n. 49610600, eis que, até o presente momento não aportou comunicado de cumprimento da ordem, tendo a autora informado que não restou implantado,
DETERMINO a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso,
bem como, a
INTIMAÇÃO pessoal,
mediante expedição de carta precatória à Comarca de Cuiabá,
com a finalidade de intimação pessoal do Procurador Geral do Estado, para que, ciente da ordem que emana do Acórdão proferido no julgamento dos presentes autos, proceda com a IMPLANTAÇÃO do respectivo benefício em favor da autora,
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovando nos autos;

IV – Sem prejuízo, faça constar das intimações que em razão do não cumprimento da ordem, vem transcorrendo
a MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

(...)” (destaques no original)

Na sequência, a Fazenda Pública Estadual apresentou “exceção de pré-executividade” (ID. 67473676 – 07.10.2021), objetivando, em resumo, a exclusão da imposição da multa cominatória diária.

Por meio da decisão datada de 03.11.2021, o magistrado ordenou a intimação da exequente para juntar a documentação requerida pela executada à implantação da pensão, advertindo que,
“
com o aporte da documentação e dados alhures, certifique-se e INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para que cumpra a obrigação consistente na implantação da pensão mensal à parte, na forma descrita no Acórdão proferido nesses autos, isso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração da multa diária.
Sem prejuízo,
oficie-se a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento
para ciência da juntada dos documentos alhures, com referencia aos autos em epígrafe, e
cumprimento da ordem que emana do Acórdão proferido nesses autos.
”
(ID. 69188792) (destaquei).

Finalmente, no dia 14.03.2022, foi proferida a decisão impugnada pelo presente agravo de instrumento, em que o MM. Juiz de 1ª Instância
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada/agravante
, e determinou o prosseguimento da execução, com a devida expedição de RPV e/ou precatório, de acordo com o cálculo homologado anteriormente nos autos, pois,
“(...) não tendo a parte excipiente alegado vício de ordem pública, não se enquadra nos aludidos pressupostos da exceção de pré-executividade, pois a fundamentação está sedimentada na inocorrência de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial acerca da implantação do benefício de pensão mensal de caráter alimentício”
, e frisou que:
“(...) verifica-se dos autos que
a referência da multa diária está consubstanciada em uma advertência no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, o que não ocorreu no feito,
visto que a implementação da pensão estava sendo regularmente processada em sede administrativa e dependendo ainda de vários fatores documentais exclusivos da parte exequente. Vale ressaltar também que o cálculo do débito exequendo está regularmente homologado, sendo que inexiste multa diária constante no memorial,
inclusive inexiste decisão proferida nos autos reconhecendo qualquer descumprimento da parte executada e/ou aplicação/fixação de tal multa diária
”
(ID. 126610196) (destaquei).

A Fazenda Pública, então, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento,
“(...) a fim de se reformar a decisão monocrática, para o fim de conhecer da exceção de pré-executividade e, em consequência, afastar a aplicação da multa diária”
(
sic
– ID. 126610195 - Pág. 18).

Diante dessa breve exposição, e de tudo o mais que dos autos consta, depreende-se que, como já exposto no v. acórdão embargado, inicialmente, a menção à fixação da multa diária deu-se somente
como forma de advertência
para o caso de descumprimento da ordem judicial (isto é, a implantação da pensão mensal, no prazo de 15 (quinze) dias), cuidando-se de medida claramente fixada em desfavor da parte executada, ou seja, do
Estado de Mato Grosso
, e não direcionada à Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Isso porque, embora o magistrado da Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, tenha determinado
“a expedição de ofício à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso”
, bem como feito
“constar das intimações que em razão do não cumprimento da ordem, vem transcorrendo
a MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”
(ID. 61811127), verifica-se que, posteriormente, na decisão proferida no dia
03.11.2021
, acolhendo a manifestação do Estado de Mato Grosso quanto à necessidade de apresentação de determinados documentos à implantação administrativa da pensão, o MM. Juiz expressamente condicionou o prosseguimento do cumprimento da sentença – e a própria exigibilidade da obrigação exequenda –
“ao aporte da documentação e dados”
pela parte autora/agravada, e, por conseguinte, em decorrência lógica e jurídica, determinou que, após adoção da providência, a Fazenda Pública fosse novamente intimada para cumprir a obrigação exequenda (repita-se, a implantação da pensão mensal), para que, só então, caso persista a inércia e/ou resistência estatal, passe a incidir a multa anteriormente fixada, sendo ameaçado, de antemão, que poderá ser majorado o valor da multa para força-la, de modo mais incisivo, a cumprir a ordem judicial.

Ademais, na decisão agravada (ID. 126610196), cujo conteúdo decisório limita e delimita a abrangência da matéria devolvida à apreciação desta instância revisora, atento ao modo como se desenvolveu os fatos no caso concreto, o MM. Juiz corretamente concluiu que a multa diária é medida lícita, eficaz e, no caso concreto, necessária, não havendo ilegalidade na sua cominação ou no valor arbitrado.

Desse modo, depreende-se que, em relação às demais questões suscitadas, o agravante, ora embargante, carece de interesse processual por não constar dos autos pedido da exequente objetivando a execução de eventuais valores decorrentes da incidência da tal multa cominatória, muito menos qualquer decisão judicial nesse sentido, sendo a conclusão decisória integralmente ratificada no acórdão ora embargado, pois, de fato,
“(...) considerando que a multa foi arbitrada para compelir o executado, ora agravante, a promover a implantação do benefício de pensão mensal em favor da agravada, cuja importância e urgência são evidentes dado o caráter alimentício da obrigação, o valor das
astreintes
em R$ 500,00 (quinhentos reais) de modo algum se revela abusivo, desproporcional ou irrazoável, ao revés, caracteriza montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial”.
(cf. voto de ID. 143846690).

Com efeito, a despeito dos arrazoados do embargante, não há omissão a ser suprida na decisão hostilizada, afinal, a matéria de mérito recursal encerra discussão quanto ao
cabimento da exceção de pré-executividade, e, sobretudo, acerca da possibilidade de aplicação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, e a razoabilidade/proporcionalidade do valor arbitrado,
tendo sido considerado, debatido e decidido pelo acórdão embargado a legalidade da fixação da multa cominatória e a sua pertinência no caso concreto, mas, em razão da devolutividade restrita típica do recurso de agravo de instrumento, de forma intencional, não se conheceu de matérias que não fizeram parte do pronunciamento jurisdicional objeto da impugnação recursal, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em inaceitável supressão de instância.

Assim, ressai justificado o silêncio desta eg. Corte Julgadora sobre as alegações recursais atinentes à “aplicação da multa diária”, o que abrange a mendaz afirmação de que só a PGE teria sido intimada para o cumprimento da obrigação, assim como queixa de que seria indispensável à intimação da SEPLAG, porquanto, como dantes mencionado, o Juiz condutor do feito já ordenou
o envio de ofício para a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento (SEPLAG)
para que providenciasse o
“cumprimento da ordem que emana do Acórdão proferido nesses autos”
, qual seja, a efetivação da supramencionada obrigação de fazer.

Portanto, ante todo o exposto, ainda que se pudesse falar em omissão do julgado (o que não se pode, ao menos não juridicamente), este seria o caso de omissão deliberada e proposital, decorrente do próprio sistema jurídico-processual que rege a matéria, não se amoldando ao conceito da figura jurídica descrita no art. 1.022, do CPC, como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023